Tribunal: TJBA
Processo: 8006955-48.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006955-48.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP S.A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: ALEXANDRO PRATES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. DESCREDENCIAMENTO DE REDE DE UROLOGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por administradora de benefícios contra sentença que a condenou, solidariamente com a operadora do plano de saúde, a custear procedimento cirúrgico de urgência (ureteroscopia para tratamento de doença renal calculosa) e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude de falha na prestação do serviço consubstanciada na ausência de rede credenciada apta e na injustificada recusa de atendimento.

II. Questão em discussão

2.

As questões discutidas referem-se à i) análise da preliminar de deserção recursal; ii) verificação da legitimidade passiva da administradora de benefícios e de sua responsabilidade solidária por falhas na prestação do serviço de saúde; iii) existência de ato ilícito e dever de indenizar por danos morais diante da negativa de cobertura para cirurgia de urgência; e iv) adequação do valor arbitrado a título de compensação moral.

III. Razões de decidir

3.

O recolhimento tempestivo da complementação do preparo recursal após intimação do julgador afasta a deserção e enseja o conhecimento do recurso.

4.

A relação estabelecida entre o usuário, a operadora de saúde e a administradora de benefícios ostenta natureza de consumo. Todos os fornecedores que participam da cadeia de prestação do serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A divisão interna de atribuições administrativas não exime a administradora de benefícios de compor o polo passivo da demanda e responder pelos entraves na cobertura médica.

5.

É abusiva e ilícita a conduta das fornecedoras de saúde que promovem o descredenciamento de especialistas e inviabilizam a realização de cirurgia de urgência com cobertura contratual, sem disponibilizar alternativa técnica adequada de forma imediata. A alegação de culpa exclusiva de parceiro de negócio não configura a excludente de responsabilidade por ato de terceiro prevista na legislação consumerista.

6.

A recusa injustificada na autorização de tratamento de urgência extrapola o mero descumprimento contratual e configura dano moral indenizável, pois agrava a situação de vulnerabilidade, angústia e aflição do paciente, colocando sua saúde em risco.

7.

O montante indenizatório fixado na origem observa os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a dupla função de reparar o sofrimento da vítima e inibir a reiteração da conduta ilícita, não sendo cabível a alteração para montante superior àquele pleiteado em primeiro grau, em observância ao princípio da proibição da reforma para pior.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1. A administradora de benefícios responde solidariamente pelas falhas na prestação do serviço de saúde oferecido ao consumidor. 2. A recusa injustificada de cobertura para tratamento médico de urgência enseja reparação por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de
Apelação número 8006955-48.2024.8.05.0229
, em que figura como apelante
Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
e como apelado
Alexandro Prates de Almeida
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, confirmando integralmente a sentença de origem, nos termos e fundamentos do voto do Desembargador Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça